Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716332-70.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. APELADO: ARLETE BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BANCO BRADESCARD S.A., ora embargante/apelante, em face de decisão proferida por essa relatoria, em ação proposta por ARLETE BARBOSA DOS SANTOS, ora embargada/apelada. Requer o saneamento do vício de omissão para homologação do termo de acordo extrajudicial firmado entre as partes, visando a quitação da pleiteada indenização. Contrarrazões apresentadas (ID 43865722). É o breve relatório. Decido. Conheço dos presentes embargos de declaração. Em razão da inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo extrajudicial (ID 43165681) com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Assim, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, para que surta todos os seus efeitos (ID 43165681). Do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e determino a integração da decisão embargada nos seguintes termos: "Posto isso, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que surta os efeitos legais, bem como o pedido de desistência da apelação. JULGO PREJUDICADA a apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2023 14:54:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora